Tribunal: STF
Processo: AI 461780
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Salário
mínimo utilizado, tão-somente, como base de cálculo de verbas
rescisórias. Não utilização como fator de indexação, hipótese vedada
 pelo art. 7º, da CF/88. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento